Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711887-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Frederico Augusto Feitosa Rodrigo Antonio Feitosa Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Frederico Augusto Feitosa e Rodrigo Antonio Feitosa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0718200-51.2024.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, autuada sob n. 32.159/1997, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Em sua impugnação de Id 218285874, o Poder Público afirma que a entidade representativa da categoria funcional da dos demandantes é o SINDSER, o que obstaria a execução de título judicial que possui como substituto o SINDIRETA. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. A tese jurídica fixada no IRDR 21 do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), em relação à legitimidade ativa para o cumprimento de título executivo coletivo, aborda a interpretação uniforme a ser adotada quanto ao alcance subjetivo e os legitimados a promover a execução de do título. A tese estabelecida, com base no Art. 985 do Código de Processo Civil (CPC), restou assim fixada: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva O referido incidente foi ementado da seguinte forma: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. 2. O fato de os Agravantes serem policiais civis, bem como Exequentes em Cumprimento Individual de Sentença sobrestado pela admissão do presente IRDR, não lhes confere interesse, tampouco legitimidade para ingressar no Incidente como representantes de toda a categoria dos Policiais Civis do Distrito Federal. 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. 4. Na Ação Coletiva no 32.159/1997, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento dos valores relativos ao benefício alimentação devido aos seus servidores, tão somente, no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “d”, e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 6. Nesse contexto, não se pode concluir que a condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 configure obrigação “inerente” às Fundações, a fim de ser abarcada pela sucessão determinada no art. 6o da Lei Distrital no 2.294/1999 (Dispõe sobre a extinção das Fundações que menciona). 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJDFT, acórdão 1905562, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 19.08.2024) Assim, configuram-se como requisitos para a legitimidade ativa na execução individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (Autos n. 32.159/1997): (a) que o servidor integrasse os quadros da Administração Direta do Distrito Federal em 30 de junho de 1997 (observância dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada); e (b) que fosse representado exclusivamente pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) nessa mesma data, em atenção ao princípio da unicidade sindical. No dos autos, analisando as fichas financeiras colacionadas (Id 213750784), verifica-se que, em junho de 1997, a titular do direito à gratificação exercia o cargo de ASSIST.DE AP AS ATIV JURIDICAS, pertencente à Administração Direta do Distrito Federal, e contribuía tanto para o SINDIRETA/Distrito Federal como para o SINDSER. Dessa maneira, entende-se que somente um dos requisitos foi devidamente preenchido, uma vez que não era exclusivamente representada pelo SINDIRETA em 30 de junho de 1997 Portanto, nesse particular, a tese de ilegitimidade da detentora dos direitos buscados na presente demanda deve ser reconhecida. À vista do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para DECLARAR a ilegitimidade da ex-servidora, antes ao não preenchimento dos requisitos delineados no IRDR n. 21. CONDENO os autores ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, § 3o do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos”. (Grifos constantes no original) Em seguida os embargos de declaração interpostos pelos recorrentes foram desprovidos pelo Juízo singular por meio de nova decisão interlocutória, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração interpostos FREDERICO AUGUSTO FEITOSA E OUTRO(S) contra a decisão de Id 221382755, por meio da qual a impugnação foi acolhida para declarar a ilegitimidade da ex-servidora, antes ao não preenchimento dos requisitos delineados no IRDR n. 21. Em síntese, afirma o recorrente que na decisão recorrida: (i) o Juízo teria ignorado documentos que demonstram a filiação dos exequentes ao SINDIRETA/DF como entidade representativa na época do ajuizamento da ação coletiva; (ii) não teria analisado se a dupla contribuição sindical poderia ser compatível com a legitimidade ativa para a execução individual da sentença; e (iii) a condenação em honorários advocatícios seria desproporcional, pois não houve litigância de má-fé e a tese jurídica discutida ainda comportaria interpretação diversa. Intimado, o Distrito Federal apresentou contrarrazões ao recurso no Id 226845150. Os autos vieram conclusos. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Os aclaratórios, conforme regramento presente no Art. 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. No caso em tela, busca a reforma do julgado objurgado sob o argumento de que a decisão teria sido omissa no que se refere à sua fundamentação. A despeito das argumentações expostas na peça recursal em apreço, observa-se que a questão submetida à apreciação fora decidida de maneira fundamentada, abordando todos os pontos atinentes ao ponto controvertido. A fundamentação do ato processual embargado abordou adequadamente a temática, sendo certo que a eventual falta de menção a argumentos presentes em contestação não faz com que a sentença se revele omissa. Pelo contrário. Mesmo porque este Juízo não se encontra compelido a rebater todo e qualquer argumento trazido pela embargante. Anote-se que o critério estabelecido pelo IRDR n. 21 exige representação exclusiva pelo SINDIRETA/DF, o que não foi preenchido pelos exequentes. Ademais, a decisão enfrentou esse ponto e fundamentou a ilegitimidade ativa com base na unicidade sindical prevista na Constituição Federal (Art. 8o, Inc. II). Sem prejuízo, o juízo explicitamente aplicou essa tese fixada pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência e constatou que os exequentes contribuíam também para o SINDSER, o que os exclui do alcance do título executivo. Ressalte-se que o entendimento do IRDR não permite flexibilização dessa exigência, tornando irrelevante a discussão sobre eventual compatibilidade entre as contribuições. Finalmente, não há qualquer omissão quanto à inobservância dos critérios fixados no Art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, pois a decisão embargada expressamente fundamentou a condenação de acordo com os balizadores previstos para fixação da verba honorária. O simples fato de os credores não terem litigado de má-fé não impede a condenação em honorários. Decerto, a irresignação do embargante com a conclusão trazida a existência por este Juízo não constitui motivo suficiente para interposição dos aclaratórios com o propósito de buscar efeitos modificativos. Sob essa asserção, o Código de Processo Civil prevê o manejo de recursos específicos, de maneira que a impetrante deve se socorrer deles caso deseje contestar o teor do ato processual questionado. À vista do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Prossiga-se nos termos da sentença questionada”. Em suas razões recursais (Id. 70252698) os agravantes afirmam que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher a impugnação suscitada pelo Distrito Federal, com o subsequente reconhecimento de ilegitimidade ativa dos demandantes. Sustentam que a questão em exame versa a respeito da legitimidade dos agravantes para o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA. Argumentam que representam a genitora, falecida aos 25 de abril de 2010, que era associada ao aludido sindicato, tendo a sentença coletiva proferida nos autos no 32159/1997, condenado o Distrito Federal ao pagamento de auxílio-alimentação aos servidores no período entre janeiro de 1996 a abril de 2002. Destacam a legitimidade ativa do sindicato para promover o incidente de cumprimento individual de sentença coletiva, independentemente de filiação, nos termos da regra prevista no art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Salientam que a questão relativa à legitimidade sindical está obstada pelos efeitos da coisa julgada. Requerem, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a legitimidade ativa sindical e determinado o curso regular do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 70261135). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que acolheu a impugnação oferecida pelo Distrito Federal e reconheceu a ilegitimidade ativa do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA, para promover o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. No curso do incidente processual deflagrado na origem o Distrito Federal suscitou a ilegitimidade dos recorrentes para promoverem a cobrança do pretenso crédito ao argumento de ser, a genitora, representada por sindicato específico, qual seja, o SINDSER, de modo que deve ser observado no caso concreto o princípio da unicidade sindical (Id. 221382755 dos autos do processo de origem). O Juízo singular acolheu a alegação deduzida pelo devedor e declarou a ilegitimidade ativa dos ora recorrentes, por promoverem o incidente de cumprimento individual de sentença coletiva por meio de sindicato diverso, em conformidade com o tema julgado por este Egrégio Sodalício sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 21). A esse respeito examine-se a ementa promanada por este Egrégio Tribunal de Justiça no aludido incidente: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. 2. O fato de os Agravantes serem policiais civis, bem como Exequentes em Cumprimento Individual de Sentença sobrestado pela admissão do presente IRDR, não lhes confere interesse, tampouco legitimidade para ingressar no Incidente como representantes de toda a categoria dos Policiais Civis do Distrito Federal. 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. 4. Na Ação Coletiva no 32.159/1997, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento dos valores relativos ao benefício alimentação devido aos seus servidores, tão somente, no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “d”, e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 6. Nesse contexto, não se pode concluir que a condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 configure obrigação “inerente” às Fundações, a fim de ser abarcada pela sucessão determinada no art. 6o da Lei Distrital no 2.294/1999 (Dispõe sobre a extinção das Fundações que menciona). 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (TJDFT, acórdão 1905562, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 19.08.2024) (Ressalvam-se os grifos) Este Egrégio Tribunal de Justiça, em hipóteses similares, tem acolhido a questão da ilegitimidade ativa em relação a servidores integrantes de carreiras específicas da Administração Pública do Distrito Federal, que contam com a atuação de sindicatos próprios, circunstância que afasta, ao menos em um primeiro momento, a abrangência da obrigação constituída por meio da demanda movida pelo SINDIRETA. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas de julgados: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO. ERRO DE FATO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO PELO SINPOL/DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Conquanto inexista previsão expressa no rol legal de hipóteses de cabimento, a doutrina e jurisprudência admitem, de forma excepcional, a utilização dos embargos de declaração para correção de erro de fato, com fundamento no princípio da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), haja vista o equívoco do julgador com relação a determinada premissa fática dos autos, que, caso considerada, ensejaria a modificação da ratio decidendi (Acórdão 1728331, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, PJe: 28/7/2023). 2. Em virtude de pertencer à categoria dos policiais civis, o exequente era representado por sindicato diverso, qual seja, o SINPOL/DF. 3. Em consonância com o princípio da unicidade sindical, previsto no artigo 8o, II, da Constituição Federal, é cediço que uma mesma categoria não pode ser representada por mais de um sindicato, dentro da mesma base territorial. 4. A ausência da pertinência subjetiva fica demonstrada pela existência de outro sindicato, na mesma base territorial, desde a data em que foi proposta a ação coletiva n. 32159/1997. 5. Embora o exequente pertença aos quadros dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal e, portanto, regularmente representado pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, não houve comprovação de que se encontrava filiado ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva, de modo que não ostenta a condição de beneficiário do título executivo. 6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1833904, 07156498920238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 27/3/2024) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. TÍTULO CONSTITUÍDO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SINPOL/DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Por meio do art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, foi instituído o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, tendo sido suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/1995 (para toda a categoria de servidores retrocitada). 2. O SINDIRETA/DF ajuizou em prol da categoria por ele defendida a ação coletiva no 32.159/97 (digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do DISTRITO FEDERAL objetivando o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro/1996, quando foi suspenso o direito citado, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento. 3. Conquanto haja pretensão por parte de alguns servidores públicos civis do Distrito Federal ocupantes de cargos de atividade policial de executar o título constituído na ação coletiva no 32.159/97, ao argumento de que estariam abrangidos na categoria defendida pelo SINDIRETA/DF, existe sindicato específico que defende os direitos e interesses dos integrantes da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, composta pelos Peritos Médicos-Legistas, Peritos Criminais, Papiloscopistas Policiais, Escrivães de Polícia, Agentes Policiais de Custódia e Agentes de Polícia: o SINPOL/DF. 3.1. Em contemplação ao princípio da unicidade sindical estabelecido no art. 8o, II, da CF e à previsão legal contida no art. 571 da CLT, no sentido de permitir a dissociação de quaisquer atividades ou profissões específicas do sindicato principal, visando à formação de sindicato próprio, eventual controvérsia acerca da representação sindical resolver-se-á à luz do princípio da especificidade, mostrando-se a entidade sindical específica mais eficiente na tutela dos interesses da categoria que representa, consoante entendimento firmado pelo TST. Logo, a categoria protegida pelo SINPOL/DF não pode se beneficiar do título constituído na ação coletiva no 32.159/97 (digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), uma vez que foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 3.2. Levando-se em consideração que os exequentes pertencem aos Quadros da Polícia Civil do Distrito Federal, cujos direitos e interesses são defendidos pelo SINPOL/DF, não se vislumbra a legitimidade ativa necessária à propositura do cumprimento individual do título constituído nos autos do processo no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001). 4. Veja-se que o próprio SINPOL/DF impetrou o mandado de segurança no 7.559/97, com o mesmo objeto da ação coletiva no 32.159/97, no qual, por meio do acórdão no 107981, foi concedida a segurança para reconhecer o direito ao pagamento do benefício alimentação aos associados do impetrante, desde a lesão. No entanto, ajuizada a ação rescisória no 2001.00.2.000392-2 pelo Distrito Federal, restou reconhecida, pelo STF, no RE no 442.409, a inaplicabilidade da Lei distrital no 786/94 aos Policiais Civis do Distrito Federal, tendo em vista que é competência privativa da União organizar e manter os organismos de segurança pública do Distrito Federal, competência que envolve a de legislar com exclusividade sobre a sua estrutura administrativa e o regime jurídico do seu pessoal. 5. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Agravo de instrumento provido. Cumprimento de sentença extinto.” (Acórdão no 1816100, 07313006420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024) No caso em exame a servidora pública Julia Maria Feitosa, já falecida, pertencia aos quadros da Administração Pública Direta do Distrito Federal. De fato, as fichas financeiras referidas no Id. 213750784 dos autos do processo de origem demonstram que a servidora foi representada por sindicato específico, qual seja, o SINDSER, no ano de 1997. No entanto, observa-se que também dirigiu suas contribuições ao SINDIRETA, que ajuizou a demanda que originou a sentença coletiva que se pretende cumprir por meio do incidente processual instaurado na origem. A despeito de constar nos autos de origem declaração de filiação ao SINDIRETA, emitida aos 5 de abril de 2024 (Id. 213750782 dos autos do processo de origem), o entendimento fixado no IRDR no 21 evidencia que o servidor deve ser representado, exclusivamente, pelo aludido sindicato. Assim, em virtude do princípio da unidade sindical, a servidora não poderia estar representada, concomitantemente, por dois sindicados distintos. Logo, ao menos em juízo de cognição sumária, afigura-se relevante a alegação de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal e acolhida pelo Juízo singular. Diante desse cenário, é inegável que o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos recorrentes ensejará interferência direta no curso do incidente processual de cumprimento de sentença e na própria pretensão à satisfação do crédito. Essas circunstâncias, portanto, denotam a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pelos agravantes. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 28 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator